Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-08.2011.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000212-08.2011.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: GILMAR SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANY CAMILLA SANTOS SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, determinando a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando inexistência de falha na prestação dos serviços, ausência de prova do dano moral e revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o benefício da gratuidade de justiça foi corretamente mantido diante da ausência de comprovação de capacidade financeira do recorrido; e
(ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Inexistindo elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira do recorrido, mantém-se o deferimento da gratuidade de justiça.

4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

5. A instituição financeira não comprovou a contratação que deu origem à dívida, nem apresentou documentos hábeis a demonstrar a regularidade da inscrição, descumprindo o ônus probatório que lhe competia (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido (dano in re ipsa), sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o caráter pedagógico da condenação. O montante fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e até inferior ao patamar usualmente adotado em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando redução.

8. Diante da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
nº 0000212-08.2011.8.05.0006
,
em que é apelante
BANCO DO BRASIL SA

e apelado
GILMAR SANTOS DA SILVA
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente